Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INCIDENTE EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO SOBRE A O ALCANCE DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL LIMITADO AO CRÉDITO DESCRITOS EM TRÊS CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS. ÚNICOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A OPORTUNO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO, POIS JUNTADOS COM A INICIAL E ESPECIFICADOS EM RÉPLICA. EXTENSÃO DO PEDIDO PARA NOVOS CRÉDITOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 286 do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação originária, não admitia a formulação de pedido genérico e indeterminado na petição inicial, por configurar inépcia da inicial e impedir o exercício de direito de defesa, confundindo o réu no momento de sua contestação. O novo CPC de 2015 manteve a mesma orientação, exigindo nos arts. 322 e 324 que os pedidos iniciais sejam certos e determinados, além de inovar no § 2o do art. 322, dispondo que a análise do pedido deve considerar o conjunto da postulação.
2. A referida regra processual é essencial para permitir a defesa da parte ré, que tem direito de contestar fato específico, além de ser imprescindível para viabilizar julgamento que se atenha aos contornos objetivo da lide, evitando-se prolação de decisões que resultem em prestação jurisdicional com alcance, citra, extra ou ultra petita, em respeito aos princípios da congruência e da adstrição.
3. Em função desses pressupostos jurídicos, o art. 329 do CPC disciplina o princípio da estabilização da lide, permitindo a alteração do pedido pelo autor sem o consentimento do réu apenas até a citação, além de vedar qualquer a alteração da postulação após o saneamento do processo, mesmo com anuência da parte adversa.
4. No caso dos autos mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de inclusão de créditos relacionados pela agravante apenas na fase de liquidação de sentença, pois o pedido inicial estava limitado à cobrança das diferenças monetárias sobre créditos decorrentes de contribuição de melhoria aplicados em faturas de energia elétrica, relacionados somente nos Códigos de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório da Eletrobrás - CICE ́s - no 1074405-3, 1077167-1 e 1070168-1, únicos juntados à inicial e que foram objeto de contraditório na fase de conhecimento.
5. Houve contestação quanto à abstração da petição inicial, e, em sede de réplica, a recorrente reafirmou que o pedido estava limitado a esses três CICE ́s, de modo que, ainda que a sentença e os acórdãos tenham adotado fundamentação e apresentado dispositivo que se restringe a tratar dos aspectos jurídicos do pedido, é certo que tal constatação não permite que a parte autora altere o alcance da postulação na fase de liquidação de sentença, mediante a apresentado de fatos e provas novas, que que não foram objeto de contraditório na fase de conhecimento.
6. Verifica-se que a forma pela qual foi apresentado documento para demonstrar a existência de novos CICE ́s, que foi impugnado pela agravada, também impede o conhecimento da matéria, uma vez que a juntada ocorreu depois de encerrada a fase instrutoria e de proferida a primeira sentença do processo, sendo que o pedido efetivo de inclusão desses novos créditos retou deduzido apenas na fase de liquidação se sentença, em clara extrapolação aos contornos objetivos da lide e ao alcance do título judicial.
7. Agravo de instrumento desprovido.